Tribunal: TJDFT
Processo: 0704932-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado pelo Banco Original S/A em face da decisão[1] que, nos autos do processo de execução de título extrajudicial que maneja em desfavor do agravado – Júlio César Frazão de Lima –, dentre outras resoluções, indeferira a efetivação de arresto de eventual patrimônio de titularidade do executado, por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de reiteração programada, pelo prazo de 30 dias (teimosinha). Segundo o provimento arrostado, fora realizada apenas uma tentativa de localização do agravado, ao passo que AR de citação fora devolvido sem cumprimento pelo motivo “ausente” nas três oportunidades em que intentada sua entrega. Pontuara o julgado que sequer houvera pesquisa de endereços vinculados ao agravado, devendo ser indeferido o pedido de arresto de valores de titularidade do executado. Almeja o agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, determinando-se de imediato o arresto na forma postulada, e, alfim, o provimento do recurso e a reforma do provimento arrostado. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que ajuizara execução de título extrajudicial em desfavor do agravado, lastreada em cédula de crédito bancário, com o intuito de ver seu crédito satisfeito. Asseverara que, considerando que o executado não é mais residente no endereço que havia fornecido, postulara o arresto de eventual patrimônio em nome do executado, por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de reiteração programada, pelo prazo de 30 dias (teimosinha), suficiente para garantir o débito exequendo, tendo sido aludido pedido indeferido pelo Juízo a quo. Assinalara que o indeferimento manifestado carece de suporte, pois, frustrada a citação, é-lhe reservado o direito de postular o arresto de bens pertencentes ao executado. Registrara que o agravado não reside no endereço informado no ajuste firmado, não havendo razões para o indeferimento do arresto reclamado. Observara que, de acordo com a regra albergada no artigo 830 do estatuto processual, afigura-se cabível o arresto quando restar frustrada a citação do executado, sem que haja a necessidade de esgotamento dos meios de localização de seu paradeiro. Esclarecera que, diferentemente do arresto cautelar previsto no artigo 301 do CPC, que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, o único requisito para o deferimento do arresto executivo é que o devedor não seja encontrado. Pontuara que a citação é condição apenas para a conversão do arresto executivo em penhora, e não para a sua efetivação. Por fim, invocando os princípios da responsabilidade patrimonial insculpido no artigo 591 do Código de Processo Civil, e da efetividade e celeridade do processo, reclamara o processamento do agravo no seu efeito suspensivo com a reforma do decisório arrostado, determinando-se o arresto reclamado, inserindo-se restrição de transferência e circulação nos registros do automóvel nomeado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado pelo Banco Original S/A em face da decisão que, nos autos do processo de execução de título extrajudicial que maneja em desfavor do agravado – Júlio César Frazão de Lima –, dentre outras resoluções, indeferira a efetivação de arresto de eventual patrimônio de titularidade do executado, por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de reiteração programada, pelo prazo de 30 dias (teimosinha). Segundo o provimento arrostado, fora realizada apenas uma tentativa de localização do agravado, ao passo que AR de citação fora devolvido sem cumprimento pelo motivo “ausente” nas três oportunidades em que intentada sua entrega. Pontuara o julgado que sequer houvera pesquisa de endereços vinculados ao agravado, devendo ser indeferido o pedido de arresto de valores de titularidade do executado. Almeja o agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, determinando-se de imediato o arresto na forma postulada, e, alfim, o provimento do recurso e a reforma do provimento arrostado. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da higidez da decisão que indeferira o arresto de eventual patrimônio em nome do executado, por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de reiteração programada, pelo prazo de 30 dias (teimosinha), conquanto frustrada a tentativa de citação levada a efeito no trânsito do executivo manejado em seu desfavor pelo agravante. Assim pontuada a matéria controversa e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não reclama grande digressão ou argumentação mais alentada. De conformidade com o apregoado pelo artigo 799, inciso VIII, do estatuto processual vigente, ao credor, ao aviar a execução destinada a viabilizar a satisfação do crédito que ostenta e está estampado em título executivo, é facultado pleitear medidas acautelatórias urgentes com o objetivo de viabilizar a efetivação do direito material que titulariza. Do estampado nesse dispositivo emerge a certeza de que, em já estando revestido de aparato material apto a legitimar a perseguição do crédito que titulariza pela via executiva, lhe é resguardado o direito de, de forma incidental, reclamar no próprio bojo do processo executivo medidas acautelatórias destinadas a resguardar a efetividade da execução, notadamente a antecipação do arresto antes da efetivação das diligências destinadas à ultimação da citação da excutida. Aferida a viabilidade da medida postulada, do que emerge dos argumentos alinhados pelo agravante e da própria expressão do crédito que persegue, que cinge-se, em valores históricos, a R$109.124,38 (cento e nove mil e cento e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos), deflui a certeza de que se divisa lastro apto a ensejar sua contemplação com a medida acautelatória que vindicara. É que, além de o débito exequendo alcançar importância apta a ser realizada com a consecução da medida demandada, consoante apontara na inicial da execução, o agravado não fora localizado no endereço que declinara no título executivo. Ante essas circunstâncias, se afigura viável o arresto que postulara o agravante como medida apta a se transmudar em meio apto a viabilizar a satisfação da obrigação que o aflige. Ademais, há que ser asseverado que, de conformidade com o regulado pelo artigo 830 do Código de Processo Civil, frustrada a citação, o meirinho encarregar de efetivar o ato citatório deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para garantir a execução. É o que se infere do preceito abaixo reproduzidos, in verbis: “Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.” Comentando sobre o tema, Nelson Nery Junior[2] pontuara o seguinte: “A indicação de bens para penhora é ato do credor. Se este não for encontrado para cumprir sua obrigação, ou para apontar bens à penhora, o arresto será promovido pelo oficial de justiça sobre os bens que encontrar, até a quantidade que seja suficiente para a satisfação do credor. O arresto é ato do oficial de justiça que, por não conseguir proceder à citação pessoal do devedor, por não o encontrar em seu domicílio, toma a medida assecuratória de garantir, pelo arresto de bens, o sucesso da execução.” No mesmo sentido, são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[3], confira-se: “Não sendo encontrado o executado em seu domicílio, o oficial de justiça deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para garantia da execução. Trata-se de pré-penhora. Dois são os pressupostos para sua realização: a ausência do executado em seu domicílio quando da tentativa de sua citação e a existência visível de bens penhoráveis. O art. 830, CPC, não se aplica faltando qualquer um de seus dois pressupostos (STJ, 3.a Turma, Ag 438.015/DF, rel. Min. Ari Pargendler, j. 27.05.2003, DJ 10.06.2003). Como já assinalou o Superior Tribunal de Justiça, ‘o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante’ (STJ, 2a Turma. REsp 1.721.168/PE, rel. Min. Og Fernandes, DJe 09.04.18)” Ou seja, ante o procedimento ao qual está sujeita, a execução subordina-se a rito sumaríssimo, mormente até a consumação da penhora, com o objetivo justamente de viabilizar a satisfação do débito exequendo, por já estar estampado em instrumento revestido dos atributos que lhe conferem a qualidade de título executivo, portanto materialmente comprovado, e prevenir a prática de atos originários do devedor tendentes a frustrar a expropriação de bens da sua propriedade, se eventualmente não quitar a obrigação que o aflige. Fica patente, assim, que, ante os regramentos derivados dos dispositivos em cotejo, o arresto reclamado pelo agravante, qualificando-se como medida necessária, reveste-se de legitimidade, porquanto aparelhado por aparato passível de revestir os argumentos que alinharam de estofo material. Consequentemente, como a argumentação que alinhara encontra ressonância legal, e, de outra parte, sobeja impassível que o executado não fora localizado, e, por isso, o fato poderá resultar em dificuldade para o transcurso da execução, a medida que reclamara, além de viável no plano abstrato, está revestida de lastro subjacente, viabilizando seu deferimento de forma a se resguardar a satisfação do que crédito que persegue. Essa egrégia Casa de Justiça também perfilha o mesmo entendimento, consoante se afere dos julgados que estampam os seguintes enunciados, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DIFICULDADE DE CITAÇÃO. ARRESTO VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. JURISPRUDENCIA STJ. REGIME RECURSO REPETIVO. 1. De modo a garantir a efetividade da execução admite-se o arresto provisório on line - CPC 653 e 655-A - de ativos financeiros do devedor. O sistema Bacenjud pode ser utilizado para efetivar não apenas a penhora on line, como também o arresto on line, bloqueando contas do executado não encontrado. 2. Neste sentido, é a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil. 3. Agravo conhecido e provido”. (Acórdão no 648235, 20120020262822AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/01/2013, Publicado no DJE: 25/01/2013. Pág.: 380) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARRESTO - BACENJUD - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1) - Possível a determinação de arresto ainda que não tenha ocorrido a prévia citação do devedor, conforme artigo 653 do CPC. 2) - Não há óbice legal para que seja o arresto de bens realizado por meio de bloqueio eletrônico numerário, mediante a utilização do sistema Bacenjud, por analogia ao disposto no artigo 655-A do Código de Processo Civil. 3) - Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 653135, 20120020301934AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2013, Publicado no DJE: 15/02/2013. Pág.: 139) “PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO CAUTELAR. ARRESTO. CABIMENTO. DIVERSAS DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS INFRUTÍFERAS. 1. É exemplificativo o rol descrito no art. 813 do CPC, admitindo o cabimento do arresto para hipóteses em que estiver configurado o prejuízo à efetividade de tutela ressarcitória alinhavada em outro processo. 2. A repetição de diligências infrutíferas com objetivo de citar o devedor configura situação de perigo para a efetividade do futuro processo, consubstanciando hipótese de cabimento da cautelar de arresto (CPC art. 813, IV, c/c 653). 3. Recurso provido. (Acórdão no 642173, 20100110364628APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2012, Publicado no DJE: 19/12/2012. Pág.: 112) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO ELETRÔNICO. BACENJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não possuindo a parte exequente outra forma de perseguir seu crédito, sem que isso importe procedimentos onerosos além de demorados, dificultando sobremaneira o exercício de seu direito, deve ser deferida a constrição judicial na forma da gradação legal estabelecida pelo art. 655 do Código de Processo Civil. 2. Sendo cabível o arresto de bens, previsto no art. 653 do CPC, não há óbice legal pra que seja realizado por meio de bloqueio eletrônico de numerário, mediante a utilização do sistema Bacenjud. 3. Nos termos do art. 821 do CPC, ao arresto admite-se a aplicação analógica do art. 655-A do CPC, o qual prevê a possibilidade da penhora on line. 4. Recurso provido. Maioria.” (Acórdão no 623181, 20120020107165AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado:OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2012, Publicado no DJE: 16/10/2012. Pág.: 100) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. BLOQUEIO. BACENJUD. CITAÇÃO. O arresto independe da citação prévia consoante dispõem os artigos 653 e 654 do CPC, portanto válido o bloqueio via BACENJUD realizado dos devedores que ainda não tinham a relação processual aperfeiçoada. A citação posterior ao arresto foi suprida pelo comparecimento espontâneo dos oro agravantes nos autos principais. Inexistindo nos autos a demonstração de que o dinheiro bloqueado via BACENJUD era destinado a pagamento de funcionário, mantém-se o arresto. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão no 592109, 20110020200916AGI, Relator: LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2012, Publicado no DJE: 08/06/2012. Pág.: 71) Aferida a viabilidade do arresto, sobreleva notar que a medida, a seu turno, pode ser realizada pela via eletrônica (sistema SibasJud) e na modalidade de repetição programada, que, além da nuança de que tem se revelado de grande utilidade e celeridade na satisfação do direito creditório, privilegia a gradação legal estabelecida pelo art. 835 do Código de Processo Civil, pela qual o dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência para a garantia do débito. Dos argumentos alinhados de acordo com os dispositivos que conferem enquadramento legal à pretensão executiva veiculada pelo agravante depara-se com a certeza de que a medida acautelatória que reclamara efetivamente está revestida de estofo material. Dessas inferências deriva que a argumentação alinhada pelo agravante está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, legitimando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado e, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, defiro o arresto de eventuais ativos localizados em nome do executado, a ser ultimado por meio do sistema Sisbajud, com a modalidade de reiteração programada, pelo prazo de 30 dias (teimosinha). Comunique-se à eminente juíza da causa. Expedida essa diligência e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos, pois dispensável a intimação do agravado para contrariar esse recurso diante do fato de que ainda não foi citado. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 182965888 - Pág. 1 (fl. 72) – execução. [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023, Author: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery Publisher: Revista dos Tribunais, Page: RL-1.162, in proview.thomsonreuters.com. [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023, Author: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Publisher: Revista dos Tribunais, Page: RL-1.162, in proview.thomsonreuters.com.